Tribunal: STF
Processo: ARE 1581678
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 61, pp. 4 e 5).
 
Aduz o recorrente que:

[c]onsoante se depreende da leitura do acórdão recorrido, foi ignorado que é cabível tão somente a expedição e, por conseguinte, dos valores incontroversos, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante se depreende da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 28-RG (doc. 69, p. 8). 

Diz, também, que:

demonstrou pormenorizadamente a efetiva aplicação do Tema, ressaltando que "tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a "qualquer vantagem ou aumento de remuneração" e "a qualquer título", não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). (Doc. 60,  p. 13). 

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Tribunal a quo, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 

Ademais para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 
 
Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator